Tribunal: STF
Processo: HC 112165
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ART. 59 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REPRIMENDA INFERIOR À QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS RECONHECIDAS NA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. Não é cabível, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo acórdão impugnado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes.



    2. O acórdão impugnado manteve o regime inicial semiaberto em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP). Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fixado na sentença condenatória.



     3. Ordem denegada.